Tribunal: STF
Processo: RHC 254853
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 968.775/MG, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, 



    o paciente cumpre pena total de 17 anos e 11 meses, no regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 35, caput, da Lei nº 11.343/06, 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, 180, caput, do Código Penal (Lei nº 2.848/40), 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e 148, caput, do Código Penal. 



    Buscando “a transferência para a APAC da Comarca de Alfenas/MG”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra Relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    6. Nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



    7. O agravante não apresentou fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    8. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem negou a prestação jurisdicional ao paciente, mesmo sendo matéria de direito passível de análise via habeas corpus e sendo o Tribunal competente para tal apreciação”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para cassar o acórdão do Tribunal de origem [TJMG] e determinar ao relator que reaprecie o Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.465964-5/000 como entender de direito”. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, nos seguintes termos:



    [...] da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 7/12), observa-se que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus sob a fundamentação de que a matéria discutida é afeta à execução penal, o que torna inadequada a via eleita. Destacou, para tanto, que o pedido de transferência do paciente para a APAC deve observar a disponibilidade de vagas, bem como os requisitos subjetivos necessários, circunstâncias ainda pendentes de análise em primeiro grau. Ressaltou, ainda, que o habeas corpus não é instrumento substitutivo do agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, sendo inviável sua apreciação, sob pena de supressão de instância. 



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado - que ressaltou o óbice da supressão de instância e a inviabilidade de reexame de fatos nesta via processual -, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte estadual e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do TJMG, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi enfrentada pela instância ordinária com observância das circunstâncias fáticas constantes nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente